Tribunal: TJDFT
Processo: 0728586-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728586-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: FABRICIO SOARES NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n. 0708388-53.2022.8.07, que concedeu a ordem em mandado de segurança para o ingresso de Fabrício Soares Nascimento no 2o Curso Preparatório de Oficiais de Administração e Especialista Bombeiro Militar (CPO/BM). O Distrito Federal requereu a atribuição de efeito suspensivo à sentença, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Esta Relatoria deferiu o requerimento e concedeu a suspensão dos efeitos da sentença (id 38970895). O Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal foi comunicado a respeito do teor da referida decisão por intermédio do Ofício n. 4.677/2022 expedido pela Secretaria da Segunda Turma Cível (id 39032778). A presente petição, portanto, exauriu os efeitos estabelecidos pelo art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, especialmente em razão da ausência de impugnação à decisão proferida. As questões relacionadas ao mérito da demanda serão apreciadas na apelação interposta nos autos n. 0708388-53.2022.8.07 (id 135237863 dos autos originários). Ante o exposto, determino à Secretaria da Segunda Turma Cível promover o arquivamento dos presentes autos. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator